Tribunal: STF
Processo: MS 38622
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Bressane Ramos formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consubstanciado na decisão que não conheceu do agravo interno e determinou fosse certificado o trânsito em julgado.



    Narra, em suma, que foi condenado em primeira instância a 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Acrescenta que a Promotoria de Justiça interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para aumentar a pena.



    Diz não ter sido admitido o recurso extraordinário interposto contra aludido acórdão. Noticia que apresentou agravo interno, não conhecido, em clara violação ao direito de recorrer e ao princípio da fungibilidade recursal.



    Informa que impetrou habeas corpus nesta Corte (processo n. 0065506-96.2021.1.00.0000), igualmente não foi conhecido.



    Postula, ao fim:



    1- Que liminarmente, esta Suprema Corte ordene a suspensão do andamento processual da Ação Penal, processo nº 0003124- 70.2016.8.26.0441, que tramita perante a 2ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Peruíbe/SP, uma vez que presente a plausibilidade do direito pleiteado, bem como o periculum in mora, como fora demostrado acima;



    [...]



    a) A procedência dos pedidos, concedendo-se a segurança, para assegurar o impetrante, em definitivo, o direito de ver seu Agravo interposto ser Conhecido e Julgado por esta Suprema Corte; 



    b) O instituto da Justiça gratuita na forma da lei, por não dispor o Impetrante de condições de arcar com o ônus das custa [sic] processuais, em razão de estar desempregado;



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 



    4. Precedentes. 



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    A autoridade tida como coatora, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do STF (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.  



     



Brasília, 22 de agosto de 2022.  



        



Ministro NUNES MARQUES



Relator